Tribunal: TCU
Processo: 007.611/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3159/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinta) em desfavor de Martina Zucatelli (ex-prefeita no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Lontras/SC; Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição intercorrente, conforme instrução da unidade técnica, com consequente proposta pelo arquivamento dos autos (peças 34-36); Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 35), no sentido de concordar com o encaminhamento sugerido pela unidade técnica, pelo arquivamento do presente processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o e 11 da Resolução - TCU no 344/2022. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso VI, c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução - TCU no 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em face da prescrição intercorrente, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.611/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Martina Zucatelli (XXX.792.609-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Lontras-SC. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.